Tribunal: TJDFT
Processo: 0751922-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRERROGATIVA PERSONALÍSSIMA. BENEFÍCIO MANTIDO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RETRAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Tem direito à gratuidade de justiça menor impúbere demandado em ação revisional de alimentos intentada pelo genitor, salvo quando pode ser vencida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. À falta de prova da retração da capacidade contributiva alegada pelo alimentante, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de redução dos alimentos, nos termos dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968, e 373, inciso I, e 505, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.